Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-51.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017476-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME - CNPJ: 22.157.377/0001-91 (AGRAVANTE), GLAUDECIR DUARTE PREZA - CPF: 822.831.091-91 (AGRAVANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO), GLAUDECIR DUARTE PREZA - CPF: 822.831.091-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.272.965/0001-36 (AGRAVADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017476-51.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Glaudecir Duarte Preza – ME e Outro.

Agravados:
Echer Empreendimentos Ltda. e Outro.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017476-51.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Glaudecir Duarte Preza – ME e Outro.

Agravados:
Echer Empreendimentos Ltda. e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Glaudecir Duarte Preza – ME e outro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e obrigação de fazer movida contra Echer Empreendimentos Ltda. e outro,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, possibilitando, todavia, o parcelamento das custas em 06 parcelas fixas
.

Inconformados, sustentam que o agravante pessoa física faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que acarrete risco à sua subsistência e, sobretudo, de sua família. Prossegue alegando que a empresa necessitou encerrar o funcionamento e fechou as portas no ano de 2022, motivo pelo qual requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 177605687).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 178083160).

O agravado Echer Empreendimentos Ltda. apresentou contrarrazões (id. 185289665).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017476-51.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Glaudecir Duarte Preza – ME e Outro.

Agravados:
Echer Empreendimentos Ltda. e Outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Glaudecir Duarte Preza – ME e outro, movem ação
de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e obrigação de fazer movida contra Echer Empreendimentos Ltda. e outro, cujo o valor atribuído à causa é de R$ 622.938,07,
de modo que o douto magistrado
a quo
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o parcelamento nos termos do art. 98, § 6º, em 06 (seis) parcelas fixas.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
não estão em condições de arcarem com as custas e despesas processuais, ante o estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

Afirmam que a empresa necessitou encerrar o funcionamento e fechou as portas no ano de 2022, motivo pelo qual requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos recorrentes não demonstrarem, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da sua condição financeira (id. 123063147).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possuem condições financeiras para pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que estão passando por dificuldade financeira, o certo é que conforme sua carteira de trabalho (id. 177037650), o mesmo exerce profissão de engenheiro, com salário de R$ 16.215,00 (dezesseis mil, duzentos e quinze reais), denotando que, por mais necessitados que possam aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Nesse sentido, bem pontuou o togado
a quo: “
Nesse diapasão,
ressalto que não houve a devida comprovação da alegada hipossuficiência da parte Requerente para eventual concessão da benesse de gratuidade
.

Não obstante, tendo em vista o valor da presente causa, fator este que reflete diretamente no valor das custas processuais, bem como considerando os argumentos trazidos pela parte Promovente, entendo que comporta o deferimento do parcelamento das custas e despesas deste processo.
”
(id. 123063147).

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 178083160) que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Por fim, devo ressaltar que o d. Magistrado de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC-TJMT, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023